Tribunal: STF
Processo: ARE 1357160
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM IMÓVEL RURAL. LEIS 4.771/65. 12.651/2012. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 170, IV, da CRFB. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. CÓDIGO FLORESTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo acórdão que concluiu pelo cumprimento de obrigação de demarcação e recomposição da cobertura florestal da área de reserva legal, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e em virtude da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que se trata de recurso oriundo de ação civil pública.